Tribunal: TJES
Processo: 5001653-86.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001653-86.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TAINARA ROGERIO MONTEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001653-86.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: TAINARA ROGERIO MONTEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE POSTES E MEDIDORES. ERRO DE CONEXÃO. COBRANÇA PELO CONSUMO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA PELA CONCESSIONÁRIA EM RESPOSTA AO PROCON. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que, após a substituição de postes e medidores em sua rua pela concessionária ré em janeiro/2024, houve erro na conexão técnica, fazendo com que o consumo de seu vizinho fosse registrado em seu medidor. Aduz que a regularização ocorreu apenas em dezembro/2024, após diversas tentativas administrativas.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente entre janeiro e dezembro de 2024; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária na forma da taxa SELIC a partir da citação e arbitramento, respectivamente.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária (EDP), arguindo preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, alega ausência de falha, sustentando que as leituras foram regulares, inexistência de má-fé para repetição em dobro e inocorrência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência. A prova documental constante dos autos, especialmente a resposta da própria ré ao PROCON admitindo o erro de conexão, torna a perícia técnica desnecessária e afasta a complexidade da causa, sendo o Juizado Especial competente. No mérito, a falha na prestação do serviço é incontroversa. O documento de ID 63008502 demonstra que a concessionária confessou o equívoco na conexão entre medidores e postes perante o órgão de proteção ao consumidor. A defesa genérica apresentada não logrou afastar a responsabilidade objetiva. Quanto à repetição do indébito, correta a condenação em dobro (art. 42, p. único, CDC), uma vez que a cobrança por energia não consumida pela usuária e o descaso em resolver o erro por quase um ano afastam a tese de engano justificável, evidenciando falha injustificável e contrária à boa-fé objetiva.

5. O dano moral está configurado. A privação de recursos financeiros por erro grosseiro da concessionária e a via crucis administrativa imposta à consumidora para retificar um erro reconhecido pela própria empresa extrapolam o mero aborrecimento. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Turma para casos de cobrança indevida prolongada com reconhecimento de erro técnico pela fornecedora.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)